Tribunal: TJDFT
Processo: 0711735-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA. POSSIBILIDADE.
1. As contrarrazões de agravo de instrumento servem para refutar as razões expostas pelo recorrente com a finalidade de reformar ou anular a decisão impugnada. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser direcionado, portanto, ao juiz singular.
2. Em que pese o art. 382, § 4o, do CPC, determinar que no procedimento de produção antecipada de prova não se admitirá defesa ou recurso, o colendo STJ já se manifestou pela possibilidade de defesa, em respeito ao princípio do contraditório.
3. O pronunciamento judicial que determina o fornecimento de dados deve ser devidamente fundamentado, pois estes são protegidos pela privacidade e pelo ordenamento jurídico, a exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados.
4. Agravo de instrumento provido.